Tribunal: STF
Processo: ARE 1553364
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo IBDI - Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DO STJ. ARTIGO 489, § 1º, V, CPC. ASSUNÇÃO DA DEMANDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU OUTRO LEGITIMADO. HIPÓTESES. DESISTÊNCIA OU ABANDONO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. (ART. 139, INCISO IX E ART. 317, CPC. AUTORIZAÇÃO PARA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FINS ESTATUTÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS VÍCIOS. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública, com amparo no RE nº 573.232/SC. 2. Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o julgamento do processo por juiz integrante do NUPMETAS não viola o princípio do juiz natural. 3. Não padece do vício de falta de fundamentação (artigo 489, § 1º, V, Código de Processo Civil) a sentença que contempla as razões de decidir, ainda que de forma sucinta. 4. O art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85 determina que o Ministério Público ou outro legitimado assumam o polo ativo da ação civil pública apenas em caso de desistência infundada ou abandono. 5. De acordo com o que se infere dos artigos 139, IX, e 317 do Código de Processo Civil, constatando a ausência de algum dos pressupostos processuais, o juiz deve dar à parte oportunidade para sanar o vício, antes de extinguir o processo. 5. A orientação estabelecida no RE 573.232/SC, cuja ação subjacente era ação coletiva de rito comum ordinário, em que a associação autora atuava como representante dos associados, difere do caso em tela, em que se busca tutelar direito metaindividual, nos termos do art. 129, III, § 1º, da Constituição da República, de modo que a associação assume a condição de substituto processual, ou seja, trata-se de legitimação extraordinária, em que a associação atua em nome próprio, razão pela qual não se lhe exige autorização expressa. 6. Não há que se falar ilegitimidade ativa da associação, por ausência de pertinência temática, se o objeto da ação, consistente na tutela do direito de consumidores de smartphones, guarda relação com a finalidade institucional da associação, nos termos de seu estatuto constitutivo. 7. Tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente por eventual dano experimentado pelo consumidor, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1º, do CDC. 8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, versando a ação civil pública sobre direito individual homogêneo, o prazo prescricional a ser observado é o de 05 (cinco) anos, previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/65, que regula a Ação Popular. 9. Conforme orientação da jurisprudência do STJ e da doutrina, a configuração do dano moral coletivo ou dano social pressupõe uma lesão injusta e intolerável a um conjunto de valores fundamentais de determinada coletividade. Os dissabores experimentados por proprietários de iPhone 6, atingidos pelo “Erro 53”, não ensejam dano moral coletivo, porquanto não configurados os necessários pressupostos para sua caracterização. 10. Não há interesse processual quanto ao pedido de condenação da ré na obrigação de fornecer informações necessárias aos consumidores, bem como de realizar o conserto e o reembolso por eventuais prejuízos, se tais medidas foram adotadas espontaneamente, antes mesmo do ajuizamento da demanda. 11. Apelação provida. Sentença cassada. Julgamento de mérito (art. 1.013, § 4º, CPC). Pedidos julgados improcedentes.” (Apelação Cível 0726391-83.2017.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Rel. Des. César Loyola, j. 29.9.2020)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, II e III, 5º, XXXII e LIV, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A presunção de relevância para demandas coletivas, sustentando-a na alegada “teratologia” do acórdão recorrido e na pretensa desigualdade de tratamento com consumidores estrangeiros que teriam sido supostamente indenizados ou a comparação com desfechos processuais em outras jurisdições não confere repercussão geral à presente demanda, apta a demandar a intervenção deste Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.



    No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese, apreciando as questões essenciais para o desfecho da lide e apresentando fundamentos jurídicos e fáticos capazes de, por si sós, justificar o resultado do julgamento. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Portanto, a alegação de violação ao dever de fundamentação constitui, na verdade, um inconformismo com o mérito da decisão e não um vício formal que enseje a nulidade do acórdão proferido.



    Por fim, anoto que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON. MULTA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas nº 282 e 356, ambas do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1423097 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do consumidor. Direito Civil. Plano de Saúde. Cobertura de Hemodiálise. APLICABILIDADE E RETROATIVIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a necessidade de exame de legislação infraconstitucional e a a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, em especial o art. 5º, XXXVI, e se há possibilidade de aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. III. Razões de decidir 3.É inviável o recurso extraordinário cuja análise dependa do reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, bem como da interpretação das cláusulas contratuais. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: RE 1.413.881-AgR; ARE 1.377.921-AgR; ARE 1.314.935-AgR; Súmula 279 do STF; Súmula 454 do STF.” (RE 1536403 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente